Tribunal: TJDFT
Processo: 0701846-39.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO FORMAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo executado, contra decisão de ID 139075685, proferida nos autos de no 073754-41.2022.8.07.0009, execução de título extrajudicial em trâmite no 2o Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF. A decisão questionada julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo executado. Em suas razões recursais, o agravante aduz houve penhora de valores impenhoráveis, além de injusto bloqueio das movimentações financeiras. Pede a reforma da decisão, para que as contas bancárias e valores nelas depositados sejam desbloqueados.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 41283911).
III. A decisão de ID 139075685 rejeitou os pedidos do agravante, que consistiam no reconhecimento da conexão com os autos no 0718001-61.2021.8.07.0009 e acolhimento da proposta de pagamento por ele formulada. No entanto, os fundamentos do agravo referem-se especificamente à ordem de bloqueio de R$ 9.755,26 junto ao SISBAJUD (certidão de ID 137869551). Embora o princípio da dialeticidade seja mitigado nos Juizados Especiais, devido aos seus princípios basilares, não pode o agravante apresentar razões recursais dissociadas e alheias ao que se discutiu na decisão agravada. Em reforço, constata-se que a tentativa de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD foi infrutífera e, em razão do ínfimo valor localizado (R$ 9,06 – certidão de ID 137869551), houve o desbloqueio da quantia. Além disso, o agravante não apresentou documentos que comprovem a alegação de que suas contas bancárias permanecem bloqueadas. Por todo o exposto, não merece ser conhecido o agravo de instrumento cujas razões de inconformismo são totalmente dissociadas do teor da decisão combatida, por falta de atendimento do requisito de exposição dos fundamentos do pedido de nova decisão.
IV. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. Sem condenação em custas e honorários.
V. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.